Tribunal: TJMT
Processo: 0002320-47.2018.8.11.0022
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002320-47.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento, Tempo de Serviço, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCINETE APARECIDA SOARES PARDINHO - CPF: 568.850.241-04 (APELADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO -PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO -MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - REQUISITOS PREENCHIDOS - PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO DA AUTORA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - READEQUAÇÃO
EX OFFICIO
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Em se tratando de pretendida obtenção de benefício na carreira de serviço público, não há dizer que falta interesse processual na ausência de prévio requerimento administrativo, para que o servidor tenha sua pretensão apreciada pelo Judiciário (art. 5o, XXXV – CF).

2. Não se vislumbra a inépcia da inicial quando o objeto da demanda se apresenta delineado e fundamentado com elementos suficientes, em consonância com a causa de pedir, sem prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

3. Comprovado o cabimento da progressão funcional segundo as leis municipais, há de ser mantida a sentença que concedeu o benefício, independente de prévio requerimento administrativo ou submissão da servidora a avaliação de desempenho, esta desnecessária para fatos que não constituem óbice à concessão do seu direito adquirido.

4. Consectários legais retificados de ofício, fixados de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, uma vez que não configura violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo dos Temas, bem como por se tratar de matéria de ordem pública.

5. Recurso desprovido. Sentença retificada em parte.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se reexame necessário com apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória de Progressão Funcional no 0002320-47.2018.8.11.0022, da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, ajuizada por
LUCINETE APARECIDA SOARES PARDINHO
,
em que o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, concedendo progressão funcional à Apelada para as classes imediatamente seguintes, a partir da data da sua posse até a da implantação do benefício, com fulcro no art. 71, I, da Lei Orgânica Municipal e art. 165,
caput
, da Lei Municipal n.o 079/1998, com o pagamento dos reflexos sobre as verbas a que faz jus a título de décimo terceiro salário, férias e terço de férias, a serem apurados em liquidação de sentença, declarando a prescrição quinquenal dos débitos que antecederam a propositura da demanda (id. 103725478, pp. 259/261).

Em suas razões recursais (id. 103725478, pp. 264/282), o Apelante aduz preliminarmente a carência de interesse processual, por inexistência de prévio requerimento administrativo e a inépcia da petição inicial, por ausência de fundamentação jurídica e temporal dos direitos pleiteados, bem como de lógica na apresentação dos pedidos.

No mérito, alega, em síntese:

- que a carreira profissional da servidora Apelada deve ser considerada em três períodos distintos para se averiguar a realidade de suas promoções, de acordo com a legislação pertinente a cada um deles;

- a imprestabilidade probatória dos holerites juntados à inicial sem identificação do servidor;

- que a Apelada não trouxe aos autos documentos que comprovem quais as promoções a que teria direito e não se desincumbiu do ônus de comprovar que tenha requerido suas promoções de acordo com suas qualificações, como manda a lei.

Por fim, aduzindo que o Município Apelante está realizando no tempo apropriado as promoções e enquadramentos a que a Apelada teria direito, postula o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida, para que a inicial seja indeferida e extinto o processo, sem resolução de mérito.

Certidão de tempestividade do recurso em id. 103725478, p. 283.

Em contrarrazões (id. 103725480), a Apelada rebate as preliminares aventadas pelo Município, pugnando por sua rejeição.

No mérito, aduz, em síntese:

- que cabia à Apelante o ônus de produzir a prova negativa, por deter melhores condições materiais para tanto; contudo, o Município deixou de juntar aos autos o demonstrativo de sua indisponibilidade financeira, como apontou a sentença recorrida; e

- que é dever da administração proceder com o necessário para a progressão de servidor público, sendo sua inércia contrária à legislação municipal e ao art. 37 da Constituição Federal.

Pugna, ao final, pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 104353995).

É o relatório.

VOTO:

Egrégia Câmara:

Das Preliminares

1.

Da

carência

da

ação

por

falta

de

interesse

processual

Afirma o Apelante que o interesse processual da parte autora estaria ausente na ação, por inexistência de prévio requerimento administrativo.

Aduz que,
“se não houve petição da Apelada, não houve processo administrativo e não houve negativa, portanto, não há que se falar em violação de direito”
.

Sem razão, contudo, em sua assertiva.

Ainda que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pedra Preta – Lei Municipal n.o 75/1998 discipline o direito de petição, assegurando aos servidores a possibilidade de requerer administrativamente seus direitos, não existe na referida legislação municipal a obrigatoriedade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação.

Ainda que a vedação estivesse inserida na legislação do Município, o dispositivo confrontaria a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
;

(
...).” (g.n.)

Portanto, em se tratando de benefício da carreira de serviço público, é desnecessário o prévio requerimento administrativo para que o servidor tenha sua pretensão apreciada pelo Judiciário.

No sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PRELIMINAR DE
CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO
- AFASTAMENTO (...)

1.
A apresentação de prévio requerimento administrativo não é requisito para a propositura desta ação, haja vista a garantia de acesso ao Poder Judiciário e o princípio da inafastabilidade da jurisdição
, o qual tem previsão no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil. (...)”

(N.U 0011707-51.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 24/05/2022) (g.n.)

Por tais razões,
REJEITO
esta primeira preliminar.

É como voto.

2.

Da

inépcia

da

petição

inicial

O Apelante argui ainda a inépcia da petição inicial, por ausência de fundamentação jurídica e temporal dos direitos pleiteados, bem como de lógica na apresentação dos pedidos, salientando que
“até mesmo informações inverídicas foram trazidas aos autos: a de que a parte Autora tomou posse no ano de 1998 e que já tivera se aposentado por invalidez em 2012”.

Sem razão o Apelante também nesse ponto.

De acordo com o art. 330 do CPC:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

In casu
, não se vislumbra a inépcia da inicial propalada pelo Apelante, uma vez que o objeto da demanda se apresenta delineado e fundamentado com elementos suficientes, em consonância com a causa de pedir, de forma a permitir a ampla defesa, tendo o Apelante, inclusive, consignado em sua contestação que pode extrair dos autos que a Apelada:

“(...) conforme termo de declaração acostada aos autos, folha 21, exerce a função de agente administrativo desde o dia 26 de novembro de 1993, portanto, há cerca de 25 (vinte e cinco) anos.

Sua carreira profissional deve ser considerada em três períodos distintos, para se averiguar a realidade de suas promoções profissionais:

O primeiro período
a se considerar é do dia de sua posse (fl. 21) ocorrida no dia 26 de novembro de 1993 até o dia 01 de abril de 1998.

Neste primeiro período estava em vigor a lei ordinária municipal de no 027/93 que, à época dispunha sobre o sistema de classificação de cargos, funções e vencimentos da Prefeitura Municipal de Pedra Preta.

O segundo período
, iniciou-se em 01 de abril de 1998, com a aprovação da lei no 079/98 que instituiu o Plano de Cargo, Vencimento e Carreira dos servidores da Prefeitura Municipal de Pedra Preta e revogou a primeira em seu art. 28, mantendo sua vigência até o dia 09 de junho de 2015.

Já
o terceiro e último período
, teve início justamente em 09 de junho de 2015, com a aprovação e vigência da lei de no 855/2015 que instituiu o Plano De Cargos, Carreira E Vencimentos Dos Servidores Da Administração Geral Da Prefeitura Municipal De Pedra Preta) lei esta atualmente em vigor e que revogou a segunda em seu art. 56.”
(id. 103725478, pp. 41/42)

De se ver que, ao rebater o pedido formulado pela servidora, o ora Apelante bem pode proceder à delimitação temporal da pretensão constante da inicial, consignando que, em relação ao primeiro período de trabalho por ela exercido:

“
Torna-se, portanto, despiciendo debater qualquer suposto prejuízo à Autora naquele período, considerando também e, principalmente, que
o pedido nuclear da presente demanda se refere ao período compreendido entre os anos de 2013 e 2018
.”
(id. 103725478, p. 42) (g.n.)

Quanto à imprecisão verificada entre a data dita como da posse e a menção à aposentadoria da Apelada, tais equívocos foram retificados na impugnação à contestação (id. 103725478, p. 61) quando se esclareceu que retrataram mero erro material, considerando a documentação juntada à inicial, em especial o termo de posse efetivamente registrada em 26/11/1993 (id. 103725478, p. 20) e as fichas financeiras juntadas em id. 103725478 (pp. 14/19).

Conclui-se, portanto, que as imprecisões apontadas retrataram mero erro material que não impediu que o Apelante deduzisse sua defesa, estando o deslinde da ação em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, da celeridade e economia processuais, que determinam o aproveitamento máximo dos atos processuais, em especial em casos como tais, em que não se verifica prejuízo.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO - (...) INÉPCIA DA INICIAL – REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC PREENCHIDOS (...)

A petição inicial não é inepta quando atende aos requisitos do artigo 319 do CPC e possibilita a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, permitindo a ampla defesa e o contraditório
. (...).”
(TJMT. 1003200-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022) (g.n.)

Assim, de igual forma,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO =
Mérito

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário com recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
com o escopo de desconstituir a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que reconheceu o direito à progressão funcional da servidora
LUCINETE APARECIDA SOARES PARDINHO
, independente de avaliação de mérito, com reflexos nas verbas remuneratórias, pugnando o Apelante pelo indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

Da análise dos autos extrai-se que a Apelada,
servidora pública municipal, exercendo o cargo de agente administrativo desde 1993, ajuizou a presente ação pretendendo a progressão funcional por tempo de serviço, cuja pretensão foi julgada procedente pelo juízo
a quo
,
que concedeu progressão funcional a
Lucinete Aparecida
para as classes imediatamente seguintes, a partir da data da sua posse até a da implantação do benefício, com fulcro no art. 71, I, da Lei Orgânica Municipal e art. 165,
caput
, da Lei Municipal n.o 079/1998, com o pagamento dos reflexos sobre as verbas a que faz jus a título de décimo terceiro salário, férias e terço de férias, a serem apurados em liquidação de sentença, declarando a prescrição quinquenal dos débitos que antecederam a propositura da demanda (id. 103725478, pp. 259/261).

Contra esta decisão se insurgiu o Município e, ao que se infere da peça recursal, a irresignação cinge-se à concessão de progressão funcional por tempo de serviço (vertical), com reflexos nas verbas remuneratórias da Apelada dos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (20/09/2018), tendo em vista que o Juízo
a quo
declarou de ofício a prescrição quinquenal, não havendo insurgência da parte autora a esse respeito.

Pois bem.

Constato que, de fato, a Apelada tem direito à progressão funcional, não merecendo reparo - nesse ponto - a sentença vergastada.

Conforme alegou o próprio Apelante em suas razões recursais, a carreira profissional da servidora deve ser considerada em três períodos distintos, senão vejamos:

“O primeiro período a se considerar é do dia de sua posse (fl. 21) ocorrida no dia 26 de novembro de 1993 até o dia 01 de abril de 1998.

Neste primeiro período estava em vigor a lei ordinária municipal de no 027/93 que, à época dispunha sobre o sistema de classificação de cargos, funções e vencimentos da Prefeitura Municipal de Pedra Preta.

O segundo período, iniciou-se em 01 de abril de 1998, com a aprovação da
lei no 079/98
que instituiu o Plano de Cargo, Vencimento e Carreira dos servidores da Prefeitura Municipal de Pedra Preta e revogou a primeira em seu art. 28, mantendo sua vigência até o dia 09 de junho de 2015.

Já o terceiro e último período, teve início justamente em 09 de junho de 2015, com a aprovação e vigência da
lei de no 855/2015
que instituiu o Plano De Cargos, Carreira E Vencimentos Dos Servidores Da Administração Geral Da Prefeitura Municipal De Pedra Preta), lei esta atualmente em vigor e que revogou a segunda em seu art. 56.” (id. 103725478, p. 271) g.n.

Nessa esteira, a Lei Municipal n.o 79/1998, que instituiu o Plano de Cargo, Vencimento e Carreira dos servidores da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, vigente à época do segundo período da carreira da Apelada, previa em seus arts. 11 e 12:

“Art. 11. O enquadramento do servidor que em decorrência de avaliação,
se dará sempre no aniversário de sua posse
, observados os seguintes fatores:

I - Assiduidade;

II - disciplina;

III - capacidade de iniciativa;

IV - produtividade;

V - responsabilidade.

Parágrafo único. O servidor que não atender os fatores mencionados neste artigo não terá direito ao progresso no exercício.

Art. 12. O Progresso,
será feito na referência imediatamente seguinte
, a requerimento do servidor ou por prêmio concedido pela autoridade competente, obedecendo o seguinte:

I - por requerimento do servidor, permitido progresso de apenas 01 (uma) referência, no exercício;

II - por prêmio, permitido o progresso de 02 (duas) referências, no mesmo exercício.”
(
g.n.)

Vê-se, portanto, que a Lei Municipal n.o 79/1998 já previa critérios objetivos para a progressão funcional por tempo de serviço, qual seja, o direito à progressão adquirido na data de aniversário da posse, devendo ser implementado já na referência imediatamente seguinte, como destacado acima.

Nesse passo, importante salientar que é firme a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que a ausência de requerimento administrativo do servidor ou avaliação de desempenho não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido à progressão por tempo de serviço, quando preenchidos os requisitos previstos em lei para obtenção.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – READEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
. 1.
O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido
. 2. Os consectários legais serão fixados de acordo com o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ. 3. Recurso voluntário desprovido. Sentença retificada em parte.”

(TJMT. N.U 0002003-49.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – DO APELO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – RECONHECIMENTO DO DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEIS MUNICIPAIS N. 075 E 079, AMBAS DE 1998 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR (...)
O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido
. (...)”

(TJMT. N.U 0000635-44.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

E tanto isso é verdade que as alterações posteriores da legislação pertinente passaram a determinar a progressão vertical de forma automática, sem necessidade de requerimento do servidor, conforme se vê do art. 3o da Lei Municipal 351/2003, que regulamentou o art. 55 da Lei Municipal 75/1998 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Pedra Preta:

“Art. 3o A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe,
automaticamente
, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade do concorrente, que será medido através de avaliação de desempenho, conforme o artigo 11 da Lei no 075/98.”

E também do art. 34 da Lei Municipal 855/2015, que implementou a reestruturação do plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores da administração geral da Prefeitura Municipal de Pedra Preta:

“Art. 34. A Progressão Vertical é a passagem do servidor efetivo de um nível de vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de vencimentos do cargo a que pertencer, desde que cumpridas as normas deste artigo
e se dará de ofício pelo Departamento de Recursos Humanos, na data de aniversário da posse
, no percentual de 2,08% (dois vírgula zero oito por cento).

§ 1o cumprir o interstício mínimo de 01 (um) ano de efetivo exercício no cargo, entre uma progressão vertical e outra, desde que atenda ao disposto no artigo anterior; (...)”

Ainda, importante destacar que, tendo o município de Pedra Preta estabelecido critérios objetivos para a progressão funcional de servidores, não há que se falar em discricionariedade do ato de implementação desta, o que importa em concluir que a Administração Pública está vinculada ao atendimento do referido comando legal, não restando margem para apreciação de conveniência e oportunidade.

Além do mais, não merecem guarida as alegações do Apelante sobre o fato de não ter a Apelada trazido para os autos documentos que comprovem quais as promoções a que teria direito, ou mesmo quanto à imprestabilidade probatória dos holerites juntados à inicial sem identificação do servidor.

Primeiro porque, além da farta documentação juntada à inicial, por ordem do Juízo (id. 103725478, p. 68) a Apelada juntou também as fichas financeiras do período de 2016 a 2020, bem como toda a Legislação Municipal aplicável ao caso (id. 103725478, pp. 72/77 e pp. 78/253).

Por outro lado, o Apelante não juntou qualquer documento à contestação para sustentar suas alegações, limitando-se a colacionar no corpo da peça de defesa um recibo de pagamento da Apelada de janeiro de 2019 (id. 103725478, p. 49), inclusive o mesmo mencionado em suas razões recursais (id. 103725478, p. 281).

Ora, tratando-se de demanda entre servidor público municipal e Município, é certo que este último reúne melhores condições materiais para juntar aos autos toda a documentação referente à carreira da Apelada que pudesse demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da referida servidora.

Assim, à luz da teoria da carga dinâmica da prova, no presente caso não se pode distribuir o ônus da produção probatória de forma diversa a retirar tal incumbência do
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, sendo inegável que poderia fazê-lo mais facilmente, de forma lógica e natural, pois evidentemente possui todo o histórico da vida pública da Apelante em seus registros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA -
PROGRESSÃO
DE CLASSE – LEI MUNICIPAL No 074/98 – OBSERVÂNCIA DA ASCENÇÃO DE CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS –
TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA
– PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI - RECURSO DESPROVIDO.

1- Aplica-se ao caso a teoria da carga dinâmica da prova, segundo a qual o ônus da prova cabe àquela parte que tem melhores condições de produzi-la, in casu e indubitavelmente, o Município de Pedra Preta, detentor de todo acervo documental da vida funcional da apelada e das alterações legislativas promovidas pelo Executivo e Legislativo municipais na seara da carreira de magistério municipal.
(...).”

(TJMT. 0001995-72.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022) (g.n.)

Logo, comprovado o cabimento da progressão funcional de acordo com as leis municipais, merece ser mantida a condenação imposta ao Município, de conceder a progressão funcional a que faz jus a Apelada, com o pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal declarada de ofício pelo magistrado sentenciante.

Contudo, em relação aos consectários legais, constou da sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no IPCA, com juros de 6% ao ano a partir da citação, conforme se vê:

“(...) devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença. (...).”
(id. 103725478, p. 261)

Quanto a esse tópico, mister se faz adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos tribunais superiores quando do julgamento consolidado no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e REsp 1145245/PR (Tema 905 do STJ), sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por se tratar de matéria de ordem pública.

O
Tema 810 do STF
trata sobre a

“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública” e prevê que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR)”.

Nesse mesmo contexto, restou assentado no Tema 905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(...)

(c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.”

(g.n.)

Assim, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e NEGO-LHE
provimento, retificando de ofício a sentença, em reexame, apenas quanto aos índices dos consectários legais, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Sem honorários advocatícios, diante da iliquidez da sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC (STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06/04/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023